Tribunal: STF
Processo: ARE 1354567
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LOCAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE. MULTA. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



     “APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. Não ocorrência. O crédito tributário objeto da execução fiscal embargada não está contido na ação anulatória ajuizada anteriormente. Não ocorrência da hipótese de prejudicialidade externa, pelo mesmo fundamento. TRIBUTÁRIO. IPVA. LEI 13.296/08. INCIDÊNCIA SOBRE VEÍCULOS LOCADOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO PARA LOCAÇÃO NO TERRITÓRIO DESTE ESTADO. Admissibilidade. Responsabilidade das empresas que disponibilizam seus veículos para locação neste Estado e das locatárias. Inteligência do artigo 6º, inciso VIII, da Lei Estadual n. 13.296/2008. Constitucionalidade da Lei Estadual n. 13.296/08 declarada pelo C. Órgão Especial deste Tribunal no que tange à incidência tributária sobre veículos não registrados neste Estado de São Paulo. MULTA. Aplicação dos artigos 27 e 28 da Lei n. 13.296/2008. Inexistência de efeito confiscatório da multa aplicada. Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público. Manutenção do entendimento mesmo diante de possível alteração do entendimento do STF. JUROS SOBRE MULTA. Não é inconstitucional a incidência de juros de mora sobre a multa. Precedentes do STJ e desta Corte. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, os incs. XIII, XXXV e LV do art. 5º, a al. a do inc. III e os incs. I, II, IV e V do art. 150, o inc. III do art. 155 e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República, ao argumento de que, “se a Constituição concebe o IPVA como imposto que incide sobre a ‘propriedade de veículos automotores’, como o faz no artigo 155, III, não poderá a legislação infraconstitucional, seja ela nacional, estadual ou municipal, alterar o fato gerador para fazer incidir sobre a circulação do veículo, como fez a Lei Estadual nº 13.296/2008” (fl. 24, e-doc. 22).



    Assinala que “o IPVA deve ser recolhido ao Estado de domicílio do proprietário do veículo que, conforme dispõe o artigo 127 do Código Tributário Nacional, no caso de pessoas jurídicas, na falta de eleição, será o local de sua sede. No caso em questão, como visto, a Recorrente elegeu, como domicílio, o local onde está estabelecida a sua sede há mais de 45 anos, isto é, o Estado do Paraná” (fl. 30, e-doc. 22).



    Anota que “o Estado de São Paulo, ao editar a Lei estadual nº 13.296/2008 invadiu a competência de outros Estados e instituiu verdadeira bitributação, pois a Recorrente não recolhe o IPVA ao Estado do Paraná porque quer, mais sim porque está obrigada pela Lei estadual nº 14.260/2003, na medida em que é naquele Estado que está localizada a sua sede e onde os seus veículos são registrados, o que é feito em total observância à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional e ao Código Brasileiro de Trânsito” (fl. 32, e-doc. 22).



    Assevera “ilegal e abusiva a exigência constante na Lei estadual nº 13.296/2008 que determina à Recorrente que – legitimamente sediada em outro Estado –, para efetuar a locação de veículos a clientes estabelecidos no Estado de São Paulo, a constituição de estabelecimento para tal fim, com todos os ônus inerentes e a transferir o registro de veículos que circularão em território paulista apenas temporariamente” (fl. 36, e-doc. 22).



    Ressalta que “a multa correspondente a 100% do valor do tributo atualizado, por afronta indisfarçável aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em confronto para com o disposto pelo art. 150, inciso IV, e art. 5º, inciso XXII, da Carta da República, não pode proceder” (fl. 54, e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 e aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral.



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que o Tribunal de origem “não se restringiu tão somente a analisar os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, mas sim preferiu conhecer do próprio mérito da pretensão recursal, o que, evidentemente, não se revela adequado” (fl. 12, e-doc. 35).



    Salienta que “o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante é perfeitamente admissível, tendo em vista a inexistência de reexame de provas e a análise de lei local, como também diante da afronta direta e literal aos dispositivos constitucionais supra mencionados, inexistindo os óbices veiculados pelas Súmulas nºs 279 e 280 deste E. STF” (fl. 16, e-doc. 35).



    Anota que, “em que pese a ausência de citação expressa dos dispositivos constitucionais violados, conforme reconhecido pela r. decisão acima transcrita, a tese jurídica Constitucional foi explicitamente apreciada pelo Tribunal a quo, o que evidencia a inaplicabilidade da Súmula 282 do STF e o desacerto da r. decisão recorrida” (fl. 16, e-doc. 35).



    Ressalta que “a r. decisão, utilizada como razão de decidir da r. decisão recorrida, em que pese reconhecer que o veículo apenas circula em São Paulo, sem, no entanto, estar registrada ou emplacado no Estado, posto que não é a sede da Embargante, mantem a cobrança do IPVA pela simples circulação, o que, evidentemente, demonstra a dissonância entre a r. decisão recorrida e o entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal, fixado no Tema 708” (sic, fl. 21, e-doc. 35).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    4. Em 13.5.2015, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605, Tema 708 da repercussão geral, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (e-doc. 9).



    Em juízo de retratação, a Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos seguintes: 



    “APELAÇÃO. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. RE 1.016.605/MG. TEMA 708 DA REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. LEI 13.296/08. INCIDÊNCIA SOBRE VEÍCULOS LOCADOS OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO PARA LOCAÇÃO NO TERRITÓRIO DESTE ESTADO. A questão decidida no julgamento do Tema 708 da Repercussão Geral diz respeito à constitucionalidade de lei estadual que preveja a tributação da propriedade de veículo automotor com fundamento no local da sede da pessoa jurídica, ainda que os automóveis estejam licenciados em Município situado em território de Estado diverso. No presente caso, a questão é outra. Diz respeito à constitucionalidade de tributação nos casos em que, embora a sede esteja localizada em Estado diverso, os veículos circulem no território deste Estado. O julgado do STF pretendeu apenas inibir que o veículo seja fraudulentamente licenciado em Estado diverso daquele em que sediada a proprietária. Embora haja aparente violação do entendimento firmado pelo STF, a mesma ‘ratio decidendi’ aplicada lá determina a manutenção do julgado desta Câmara. Reconhecimento, pelo STF, do local da circulação do veículo como aspecto juridicamente relevante para reconhecimento da legitimidade ativa tributária. Manutenção dos fundamentos do V. Acórdão. ACÓRDÃO MANTIDO” (fl. 2, e-doc. 26).



    Os segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e decidiu o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem limitou-se a apurar a responsabilidade solidária pelo recolhimento do tributo.



    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Interessa aferir a legalidade da tributação questionada, vinculada à locação de veículo não registrado neste Estado. De proêmio, é preciso registrar que “são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais a pessoa jurídica de direito privado, bem como o sócio, diretor, gerente ou administrador, que tomar em locação veículo para uso neste Estado, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios em que o veículo estiver sob locação” (artigo 6º, inciso VIII, da Lei Estadual n. 13.296/2008) e, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo, a responsabilidade é solidária entre locadora e locatária (...)



    O Órgão Especial rejeitou a arguição de inconstitucionalidade, afastando a alegação de incompatibilidade entre a Lei Estadual n. 13.296/08 e a Constituição Federal (...)



    Enquanto pendente de julgamento a mencionada ADI, prevalece o entendimento emanado pelo C. Órgão Especial desta Corte, cuja decisão é dotada de efeito vinculante em relação aos órgãos fracionários deste Tribunal nos termos do art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil (...) 



    Conquanto disponibilizem os veículos em território paulista, muitas locadoras, atraídas pela cobrança de menores alíquotas de IPVA, registram seus automóveis em Estados da Federação (...)



    Nessa hipótese, é lícito à autoridade tributária desconsiderar o domicilio de eleição da empresa locadora para constatar o lançamento do tributo no local onde o bem é encontrado ou ocorrerem os fatos geradores da obrigação tributária. Tratando-se de IPVA, o tributo é devido à Unidade da Federação em que de fato o veículo é disponibilizado para locação, independentemente de seu local de registro (...)



    No mais, a multa moratória em si está limitada pela legislação em 20% do valor do tributo. O percentual de 100% somente é aplicado se houver inscrição em dívida ativa, o que se mostra razoável em razão da gradação imposta pela lei (...) 



    Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade na incidência de juros de mora sobre a multa” (fls. 5-15, e-doc. 16).



    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à responsabilidade solidária pela obrigação tributária para recolhimento do tributo em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 13.296/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE DA TAXA SELIC: TEMA 214 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCABÍVEL O RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.194.619-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.198.679-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



     Essa orientação jurisprudencial tem sido observada em decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal em processos semelhantes, nos quais se discute a responsabilidade tributária no recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA de automóveis locados para prestação de serviços: ARE n. 1.326.996/SP, de minha relatoria, DJe 18.6.2021; ARE n. 975.410/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 29.4.2021; ARE n. 987.759/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.9.2019; ARE n. 1.108.925/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 2.10.2018; ARE n. 1.139.344/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 26.6.2018; ARE n. 979.129/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.11.2016; ARE n. 982.548/SP, de minha relatoria, DJe 14.9.2016; e ARE n. 979.078/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2017.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora